Tribunal: TJES
Processo: 5032690-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032690-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAELA GASPAR GENTIL
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032690-53.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
RAPHAELA GASPAR GENTIL
RECORRIDOS:
BANCO VOTORANTIM S.A.; ATRATIVA VEÍCULOS LTDA.; R. L. BOSSER

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E APROPRIAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO E SEGURO ACIDENTE PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES A MAIOR A TÍTULO DE ENTRADA. LEGALIDADE DAS DEMAIS COBRANÇAS CONTRATUAIS NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 245,00, referente à Tarifa de Avaliação, e R$ 331,79, referente ao Seguro Acidente Pessoal, determinando a atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e julgou improcedentes os demais pedidos de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A recorrente sustenta, em síntese, que houve apropriação indevida de valores no financiamento do veículo, divergência entre o valor negociado e o efetivamente financiado, bem como cobrança abusiva de encargos, pugnando pela reforma integral da sentença para condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores que entende indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante às preliminares suscitadas em contestação e analisadas na sentença, verifica-se que o juízo a quo rejeitou a alegação de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, bem como apreciou a ilegitimidade passiva em conjunto com o mérito. Não há, no recurso, insurgência específica quanto a tais pontos, razão pela qual, à luz dos limites da devolutividade recursal, a análise restringe-se às matérias efetivamente impugnadas.

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegada discrepância entre o valor do veículo (R$ 29.000,00), a entrada supostamente paga (R$ 15.000,00) e o montante financiado, bem como à inclusão de tarifas e seguro no contrato.

A sentença reconheceu a indevida cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro Acidente Pessoal, determinando sua restituição, mas afastou a alegação de pagamento de valores superiores a título de entrada, ante a ausência de comprovação robusta nesse sentido, especialmente diante da documentação contratual e da nota fiscal compatível com o valor total do negócio.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não logrou comprovar de forma inequívoca o pagamento de entrada no valor de R$ 15.000,00, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova documental idônea que demonstrasse quitação superior àquela reconhecida pela corré Atrativa Veículos Ltda., que admitiu o recebimento de R$ 8.500,00 por meio de promissórias, compatíveis com o valor constante da nota fiscal.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao alegado pagamento a maior e à diferença entre o valor efetivamente devido e o financiado. Não se desincumbindo desse ônus, não há como reconhecer a existência de dano material além daquele já acolhido na sentença.

Quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos, observa-se que o contrato foi regularmente juntado aos autos, não tendo a recorrente demonstrado, de forma concreta, a existência de taxa manifestamente superior aos parâmetros de mercado ou ilegalidade específica nas cláusulas pactuadas, limitando-se a alegações genéricas.

A mera existência de financiamento com encargos e inclusão de serviços acessórios, por si só, não caracteriza prática abusiva, sendo necessária a demonstração cabal de ilegalidade ou vício de consentimento, o que não restou evidenciado.

No que concerne ao dano moral, a situação narrada não ultrapassa o campo do dissabor decorrente de relação contratual controvertida, especialmente quando reconhecida apenas a devolução de valores específicos a título de tarifas. Não há nos autos comprovação de ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência consolidada orienta que o inadimplemento contratual ou divergência quanto a valores, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura automaticamente dano moral indenizável.

Assim, não havendo prova de cobrança indevida além daquelas já reconhecidas na sentença, nem demonstração de abalo moral indenizável, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)